Tribunal: STF
Processo: AI 96168
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
- 1. DIREITO DO TRABALHO. O FUNDAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
COM BASE NO ART-143 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, PRESSUPOE VIOLAÇÃO
DIRETA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO. DESCABE TAL RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A VIOLAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
2. A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, COM FUNDAMENTO NO ART-119, III,
"D" DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.